Tribunal: CARF
Processo: 10907.002279/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.002279/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.280 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
ARNAUD NOBRE FORMIGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, às fls. 07/10, lavrada em face da revisão da declaração de ajuste
anual do exercício 2007, ano-calendário 2006, que exige R$ 2.224,66 de imposto
suplementar, R$ 1.668,49 de multa de ofício de 75%, e encargos legais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.002279/2008-71
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.280 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.002279/2008-71

Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento à fl. 08, foi constatada
dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 8.089,66, em face da
limitação a 35% de seus rendimentos de acordo a determinação judicial.
Cientificado em 05/09/2008 (fl. 28), o interessado apresentou, em 24/09/2008, a
impugnação de fls. 02/05, instruída com os documentos de fls. 12/21, onde, em relação
à pensão alimentícia argumenta que de acordo com o item 7 da petição conjunta das
partes dos autos 154/83 que tramitou na Vara Cível de Paranaguá (fls. 12/14), a pensão
mensal, após a venda do imóvel onde o então casal residia – Matrícula 8.270, do CRI –
Paranaguá (fls. 16/19), sofreria um aumento de 20%, estando a mesma devidamente
reajustada. Aduz que poderia até desvirtuar o teor do que fora homologado
judicialmente, buscando fazer que a mesma ficasse em 55% dos vencimentos, no
entanto, salienta que o aumento referia-se a 20% do que já era conferido, ou seja, 20%
de 35%, correspondendo a 7%, logo o valor final a ser considerado seria de 42% dos
seus vencimentos. Transcreve jurisprudência sobre dedução de pensão alimentícia.
Solicitou-se a diligência de fl. 30, atendida pela juntada dos documentos de fls. 33/56.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/04/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 20/05/2014, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial,
no valor de R$ 8.089,66, tendo a fiscalização alterado o valor da dedução de pensão alimentícia
judicial do valor de R$ 37.200,00 para R$ 29.110,34, uma vez que a determinação judicial
determinou a limitação da pensão alimentícia a 35% da renda recebida pelo contribuinte.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.280 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.002279/2008-71

§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
Como se depreende da legislação acima transcrita, são dedutíveis apenas as
importâncias efetivamente pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em decorrência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, de forma que as pensões pagas por mera
liberalidade não são dedutíveis, por falta de previsão legal.
Compulsando os autos, constata-se que o Recorrente demonstrou que a pensão
alimentícia homologada judicialmente (fls. 107/115) constava uma cláusula onde o valor mensal
do pagamento da pensão sofreria um aumento de 20%, em relação ao percentual estabelecido
inicialmente, de 35% dos salários recebidos pelo contribuinte, no caso de venda do imóvel
pertencente ao casal, venda essa que ocorreu em 24/01/1984 (fls. 84/90).
Neste contexto, entendo como comprovado o valor do pagamento da pensão
alimentícia, no valor de R$ 37.200,00, conforme consta também da Declaração de Ajuste Anual
Simplificada (fls. 92/96) entregue pela beneficiária da pensão alimentícia em 30/04/2007, logo
deve ser restabelecida a pensão alimentícia glosada no valor de R$ 8.089,66.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.280 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.002279/2008-71

Fl. 128
DF CARF MF
Original